Tribunal: STF
Processo: RE 106978
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-13
Data de publicação: 1985-12-13

Ementa:
FALSIDADE DOCUMENTAL E ESTELIONATO. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A
PREVALENCIA DO 'FALSUM', EM DISSIDIO COM OUTROS ARESTOS QUE
ACOLHEM A DO ESTELIONATO.
ORIENTAÇÃO FIRME DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE HÁ CONCURSO FORMAL
QUANDO A FALSIDADE E MEIO PARA A PRATICA DE OUTRO CRIME, COMO O
PECULATO E O ESTELIONATO.
'IN CASU', INAPLICABILIDADE DESSSA ORIENTAÇÃO, QUE LEVARIA A
'REVORMATIO IN PEJUS'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.